Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-28.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 1.694, § 1o, do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.

2. Consoante interpretação do art. 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.

3. Sopesados os elementos de convencimento carreados, deve-se prestigiar a sentença que majorou os alimentos de acordo com a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede, principalmente por todos os filhos serem menores e serem despojados da moradia em que residiam.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.